Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-16.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CALISTA DA SILVA - CPF: 958.555.301-59 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDNETE COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 80 DO CPC – SANÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000947-16.2021.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA CALISTA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado (c/c) Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1000947-16.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa; a r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor o causa por litigar de má-fé, pois “
tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos
” (cf. Id. nº 102035992).

A apelante circunstancia o quadro fático-probatório e se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé dizendo
que “em momento algum dos autos alterou a verdade dos fatos, pois o simples fato de o mesmo mencionar que não firmou contrato junto da parte contrária ou não se recorda, por si só, não se caracteriza a litigância de má-fé”
(
sic
- cf. Id. nº 102036001 - pág. 6), se alongando em razões defende que “
apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
”. e, assim, pede seja provido o recurso, para excluir a multa por litigância de má-fé.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 102036010).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5º do CPC dispõe que aquele “
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”
.

Para Rui Stoco
,
a boa-fé, no “
plano ético e moral, significa lealdade, franqueza, honestidade, ou seja, conformidade entre o pensar, o dizer e o fazer”
e que
“a boa-fé constitui atributo natural do ser humano, sendo a má-fé o resultado de um desvio da personalidade
” (Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 37 e 41).

Ainda sobre a boa-fé, trago a lição de De Plácido e Silva:

“
Sempre se teve boa-fé no sentido de expressar a intenção pura, isenta de dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de que está agindo na conformidade com o direito, consequentemente, protegida pelos preceitos legais
” (Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, v. 3, pág. 327).

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, transcrevo a normal insculpida no art. 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Em
19.01.2021
a autora/apelante propôs esta demanda, em vez de buscar acessar os documentos por meio de tutela cautelar de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, e em sua petição inicial expressamente
“
afirm(ou) não ter realizado a contratação de forma válida muito menos ter recebido o suposto valor
”
(cf. Id. nº 102035965 – pág. 3), afirmando, ainda,
desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, e, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo comprovante da contratação (cf. Id. nº 102035981/984), e seguiu afirmando que não teve qualquer proveito econômico com a operação (cf. Id. nº

102035990), sem, contudo, comprovar a movimentação da sua conta bancária naquele período.

No caso, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021